Tribunal: TJDFT
Processo: 0735964-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. REPARAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXCLUSÃO DE DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento contra decisão que, na liquidação por arbitramento, excluiu do orçamento apresentado pelo credor a rubrica “Serviços Preliminares e Demolições”, sob alegação de ausência de previsão expressa no laudo pericial e genericidade do item. O título executivo condenou a construtora a pagar o valor necessário à reparação dos vícios construtivos, abrangendo todas as despesas indispensáveis à execução da obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se, na liquidação por arbitramento, é possível excluir despesas relativas a serviços preliminares e demolições do orçamento apresentado pelo credor, sob alegação de ausência de previsão expressa no laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O título judicial condena ao pagamento do valor necessário à reparação dos vícios construtivos, expressão que inclui todas as despesas indispensáveis à execução da obra, não apenas materiais e mão de obra direta.
4 A liquidação não pode restringir ou modificar o comando da sentença, conforme arts. 502, 503 e 509 do CPC.
5 Serviços preliminares, mobilização, implantação de canteiro, contratação de responsável técnico, emissão de ART e medidas de segurança são exigências legais e técnicas para da obra.
6 A exclusão da rubrica inviabiliza a execução da condenação, pois transfere ao credor despesas-meio que decorrem diretamente do ilícito reconhecido.
7 É legítima a revisão do valor atribuído ao item mediante prova técnica, mas não sua supressão integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: Na liquidação por arbitramento, não é possível excluir despesas indispensáveis à execução da obra de reparação determinada pelo título judicial, ainda que não constem expressamente do laudo pericial, admitindo-se apenas a revisão do valor mediante prova técnica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503 e 509; Lei no 5.194/1966, art. 13; Resolução CONFEA no 1.137/2023; NR-18.
Jurisprudência relevante citada: n/a.